Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-21.2017.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006984-21.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONATANS DE SANTANA PADUA (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS FERREIRA DE PADUA - CPF: 331.425.649-34 (VÍTIMA), CHALES FERREIRA CARVALHO - CPF: 043.933.531-02 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHALES FERREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MARJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EXPRESSAMENTE PELAS VÍTIMAS PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – PENA-BASE – PLEITO DE READEQUAÇÃO – AUMENTO EXPRESSIVO – TESE RECHAÇADA – EXASPERAÇÃO EM PATAMAR MENOR

–

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos.” (Ap 139547/2015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015)

2.“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)” (AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006984-21.2017.8.11.0002

APELANTE: CHALES FERREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 0006984-21.2017.8.11.0002, Código: 488123, que, julgou procedente a inicial acusatória para condenar o apelante
CHALES FERREIRA CARVALHO
à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 70, também do Código Penal.

Narra a inicial acusatória:

“
1º Fato:

Consta dos autos que, no dia 22/11/2016, aproximadamente às 20h00min, na Rua 13, nº 04, Bairro Monte Castelo, o acusado Charlles Ferreira de Carvalho
em ajuste prévio e divisão de tarefas com o adolescente VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS, e mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo
,
subtraiu para si,
coisa alheias móveis, consistentes em um veículo FIAT/STRADA Working CD, ano/modelo 2015/2016 e demais objetos que estão descritos no Auto de Avaliação Indireta – fl.41/IP.

2º Fato:

Ao praticar a conduta delituosa descrita, o denunciado CHARLLES FERREIRA DE CARVALHO, facilitou a corrupção do menor VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS.

Segundo restou apurado, no horário e endereço mencionados as vítimas estavam em sua residência, quando foram surpreendidos pelo denunciado e o adolescente que anunciaram o assalto em posse de duas armas de fogo.

Consta que as vítimas foram levadas para um quarto do imóvel onde permaneceram trancadas e vigiadas pelo adolescente, enquanto o denunciado recolhia objetos de valor. Em seguida, o adolescente levou a vítima Maria em todos os cômodos da casa, empunhando-lhe uma arma de fogo em sua cabeça em busca de dinheiro e objetos de valor.”

A denúncia foi recebida em 24 de julho de 2017 (id. 26381471).

Em seguida, foi apresentada a resposta à acusação (id. 26381473).

Realizada a instrução processual, o juízo singular prolatou sentença (id. 26381493) em 10 de maio de 2019, condenando o apelante pelos delitos inscritos na denúncia à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, bem como o pagamento de 20 (vinte) dias/multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela absolvição do apelante, argumentando a ausência de conjunto probatório suficiente para sustentar o édito condenatório e, alternativamente, postulando a readequação da pena base para o mínimo legal (id. 26381498 e 26381502).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 26381506 e 26381507).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. 24610961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHALES FERREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
CHALES FERREIRA CARVALHO
à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 70, também do Código Penal.

De proêmio, busca a defesa a absolvição do apelante, porquanto argumenta que o acervo probatório levantado não é suficiente para sustentar a condenação, postulando, assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido.

Com efeito, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, portanto, o pleito de absolvição não merece acolhimento, eis que as provas produzidas sobre o crivo do contraditório são suficientes para demonstrar a autoria delitiva do apelante.

Muito embora tenha o apelante negado a prática delitiva, observo que sua versão se mostra destoante do acervo probatório produzido, tendo em vista que esse foi reconhecido pela vítimas durante a fase extrajudicial e confirmado em juízo como sendo um dos responsáveis pelos delitos perpetrados.

Vejamos o que relatado perante a autoridade judicial pela vítima Antônio Carlos Ferreira de Pádua (id. 26381486):

“Meu filho entrou e esqueceu o portãozinho aberto e entrou esses dois indivíduos que tá ai fora, o Vinícius e o Chales, entrou e já anunciou o assalto, o Chales estava com a arma, já foi no meu filho e revistou meu filho para ver se estava armado [...] já meteu o revólver no meu filho e levou nós para o quarto e foi juntando televisão, acho que foi quatro ou cinco celulares, documento meu, um ficou lá e o outro ficou com o revólver em punho. Ai ele passou o revólver pro Vinicius, o Vinícius ficou com o revólver em punho e a gente dentro do quarto deitado [...] e não tem dúvida que é os dois, não tem dúvida, como existe Deus no céu, é o Vinícius e é Chales [...]”.

Nesse contexto, observo que a vítima é enfática ao confirmar o reconhecimento do apelante como um dos autores dos delitos inscritos na denúncia, tendo durante a fase judicial ratificado o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, dessa maneira, analisando as informações prestadas em juízo, bem como as colhidas na fase inquisitorial, compreendo que inexistem razões para refutar o que declarado pelo depoente.

No mesmo sentido, declarou a vítima Maria Técia Santana de Pádua (id. 26381486):

“
Promotora
: Com relação ao reconhecimento, foi por foto ou a senhora foi na delegacia e viu pessoalmente através de um vidro?

Vítima
: Nós vimos o Vinícius quando a polícia pegou ele, nós fomos à delegacia, a mãe dele estava lá [...] quando trouxe ele, nós reconhecemos ele, porque eles entraram de cara limpa lá em casa, não tinha como a gente não reconhecer [...]

Promotora
: Nesse processo aqui está sendo julgado o Chales, a senhora viu o Chales ali fora também?

Vítima
: Vi também

[...]

Promotora
: A senhora tem dúvida que sejam eles as pessoas que entraram na sua casa?

Vítima
: Não, não tenho dúvida,

[...]”.

Nada obstante as informações apresentadas pelas vítimas, ao ser ouvido pelo juízo, o apelante alegou não ter qualquer envolvimento com os fatos apurados nos autos, bem assim afirmou que estava em um bar durante todo o período em que os delitos ocorreram, contudo, muito embora tenha apresentado versão diversa da que se colhe das testemunhas e dos demais indícios acostadas aos autos, esse não colacionou aos autos qualquer adminículo de prova capaz de indicar a veracidade da versão dos fatos por ele narrado.

Ademais, observo que as declarações das vítimas, Antônio Carlos Ferreira de Pádua e Maria Técia Santana de Pádua, são firmes, coesas e harmônicas, de sorte que as provas produzidas em juízo, atreladas ao caderno investigatório, não deixam dúvidas de que o apelante praticou os delitos de roubo majorado e corrupção de menor.

Ora, no caso em tela, as vítimas são claras ao ratificar a autoria delitiva do acusado, não havendo, portanto, a possibilidade de afastar o édito condenatório, uma vez que fundado em extenso acervo probatório, de modo que tendo sido apelante reconhecido durante a fase extrajudicial e judicial, bem assim havendo harmonia entre as evidências colhidas, não há que se falar em incertezas a respeito da autoria criminal.

Assim, impõe-se reconhecer a validade dos depoimentos das vítimas, principalmente quando seguro, coeso e congruente com o restante do conjunto probatório nos autos, conforme tem decidido este e. Tribunal.

A propósito:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.” (Ap 139547/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015)
– [destaquei].

Destarte, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pelas vítimas, o Boletim de Ocorrência (id. 26380486), os Termos de Reconhecimento de Pessoa (id. 26380498; 26380499 e 26381454) e o Auto de Avaliação Indireta (id. 26381458), concluo que o conjunto probatório levantado é capaz de dar a certeza da prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º, incisos I, II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 70, também do Código Penal, de maneira que não há que se falar em absolvição do apelante.

Subsidiariamente, o apelante postula a readequação da pena base, sob o argumento de que a exasperação realizada pelo magistrado singular se deu em patamar superior ao que aplicado comumente, haja vista que na primeira fase foi considerada apenas a circunstância do crime (emprego de arma de fogo), razão pela qual a elevação da pena em 06 (seis) meses se mostra exagerada.

O pleito não merece prosperar.

Conforme se evola dos autos, o magistrado
a quo
utilizou uma das majorantes para aumentar a pena-base do apelante fundamentando que o uso de arma de fogo agravou a circunstância do delito, senão:

“As circunstâncias, entretanto, são desfavoráveis ao réu ante a presença de duas majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da pena-base, o emprego de arma de fogo, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima.

Registro, neste particular, que, existindo duas causas de aumento, previstas no §2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base [...]”

Assim, versando o caso em tela sobre roubo duplamente majorado, o magistrado monocrático corretamente utilizou uma das majorantes na primeira fase para exasperar a pena base, ao passo que a outra serviu como causa de aumente da pena na fase final do processo dosimétrico.

Posto isso, ao analisar o
quantum
do aumento efetivado, entendo que o valor foi corretamente fixado.

Ora, conforme o entendimento dos tribunais pátrios mostra-se proporcional e adequado, o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável presente no caso em análise.

Cito acerca da matéria:

“(...)
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)” (AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

(REsp 1358116/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016) – [GRIFO]

Assim, extrai-se do decreto condenatório que o juízo singular dilatou a pena-base em apenas 1/8 (um oitavo), de maneira que o
quantum
utilizado se mostra inferior ao que aplicado pelos demais Tribunais, fato que rechaça a tese levantada pela defesa do apelante.

Ademais, considerando os atos praticados e as circunstâncias que as vítimas foram colocadas, a elevação aplicada pelo juízo de primeiro grau se mostra em plena consonância.

Assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo, eis que a exasperação da pena se mostra de forma adequada.

Diante do exposto e com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020